Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-03.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800403-03.2020.8.14.0055

APELANTE: PATRICIO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO
REO
. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INCABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
T
RÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID
7420185
– Págs. 09/37), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID
7420185
– pág. 13), o qual atesta a apreensão de
“quatro tabletes de material semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como maconha prensada; dois embrulhos de material também semelhante a maconha, envoltos em sacos plásticos de cor branca; um pequeno embrulho de um material também semelhante ao entorpecente maconha, envolto em um saco plástico transparente.”
, pelo
Laudo Toxicológico Provisório – Laudo nº 2019.01.004360-QUI
(ID
7420185
– pág. 15) e pelo
Laudo nº 2019.01.004431-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID 7420233 – pág. 139/140). A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas. Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu, rechaçadas pelas
provas testemunhais construídas
, que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
guardar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de fevereiro e finalizada em 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por PATRICIO DA SILVA MEIRELES objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que a condenou à seguinte pena
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 11/08/2020, por volta das 07h00min, em uma propriedade rural localizada neste Município, o Denunciado PATRICIO DA SILVA MEIRELES foi preso em flagrante por uma Equipe da Polícia Civil (PC/PA) na GUARDA/DEPÓSITO de 04 (QUATRO) “TABLETES” DE “MACONHA PRENSADA” e 03 (TRÊS) “EMBRULHOS” DE “MACONHA”, destinadas à fragmentação/comercialização, no exercício do tráfico de drogas, durante uma ação policial realizada para apuração de denúncias de venda de entorpecentes no local e atitudes suspeitas (intimidatórias) do mesmo.

Consta ainda que os policiais integrantes da referida equipe relataram que “(...) a Polícia Civil foi procurada pelo nacional... proprietário de uma propriedade rural, localizada na zona rural de São Miguel do Guamá, informando a ocorrência de crime de ameaça, esbulho possessório e possível crime de tráfico de drogas... com o apoio da Polícia Militar, se deslocou até o local indicado pelo denunciante, onde foi feita a busca minuciosa no local onde se encontrava o nacional PATRICIO DA SILVA MEIRELES, com a permissão deste, sendo encontrado uma vasilha de plástico de cor amarela contento quatro tabletes de material semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como maconha prensada, um recipiente transparente menor, contendo dois embrulhos de material também semelhante a maconha e outro embrulho pequeno de material também aparentemente maconha, todos encontrados no interior da casa onde o suspeito reside, em locais diferentes (...)” (TEXTUAIS).

Dessa forma, os policiais, após o recebimento de denúncias referentes a atividades intimidatórias reiteradas (ameaça e esbulho possessório) e tráfico de drogas, empreenderam diligências, constataram atitudes suspeitas do Denunciado PATRICIO DA SILVA MEIRELES, observaram, abordaram e realizaram revistas no mesmo e buscas no local, entorno e utilizado como apoio, logrando êxito em flagrá-lo na GUARDA/DEPÓSITO de 04 (QUATRO) “TABLETES” DE “MACONHA PRENSADA” e 03 (TRÊS) “EMBRULHOS” DE “MACONHA”, destinadas à fragmentação/comercialização, no exercício do tráfico de drogas, sendo dada voz de prisão ao Denunciado, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das providências cabíveis.

Em
recurso de apelação (ID 7420367 – Págs. 429/437)
, o recorrente sustenta, que não há como precisar que a droga apreendida no local é de propriedade do denunciado, tendo em vista nem no local residir.

Sustenta que não há qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, maiormente quando inexistiu flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga etc.

Alega que o acusado afirmou, em sede policial, que é usuário de drogas e que, no momento do fato, detinha consigo apenas quantidade suficiente para seu consumo, guardada em seus pertences, mais precisamente em sua mochila, quantidade que acredita ser de 01 (uma) grama de maconha, não tendo conhecimento das outras quantidades de drogas escondidas, apreendidas no imóvel.

Reforça que em nenhum momento o denunciado foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros.

Conclui que imperando dúvida, o princípio constitucional in dubio pro reo impõe a absolvição. Esse princípio reflete nada mais do que o da presunção da inocência, também com previsão constitucional. Afinal, é um dos pilares do Direito Penal, e está intimamente ligado ao princípio da legalidade.

Por fim, requer o apelante o conhecimento da presente apelação e, no mérito, o seu total provimento, com a reforma da sentença condenatória, pelos argumentos fático-jurídicos acima alinhavados, para que seja desclassificado o crime imputado ao apelante para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, face a manifesta e notória deficiência probatória que levasse a conduta de tráfico.

Em
contrarrazões (ID
7420377 – Págs. 447/463
)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

1. Da Almejada Absolvição. Princípio do
in dubio pro reo
.
Depoimentos dos policiais. Desclassificação do Crime de Tráfico para o Crime de Uso de Substância entorpecente.

Segundo a defesa, a sentença con
denatória merece ser reformada
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Esclarece ainda i
mperando dúvida, o princípio constitucional
in dubio pro reo
impõe a absolvição.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID
7420185
– Págs. 09/37), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID
7420185
– pág. 13), o qual atesta a apreensão de
“quatro tabletes de material semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como maconha prensada; dois embrulhos de material também semelhante a maconha, envoltos em sacos plásticos de cor branca; um pequeno embrulho de um material também semelhante ao entorpecente maconha, envolto em um saco plástico transparente.”
, pelo
Laudo Toxicológico Provisório – Laudo nº 2019.01.004360-QUI
(ID
7420185
– pág. 15) e pelo
Laudo nº 2019.01.004431-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID 7420233 – pág. 139/140). A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu, rechaçadas pelas
provas testemunhais construídas
, que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, o fato de não ter sido encontrado apetrechos para confecção de petecas para venda, não descaracteriza o crime de tráfico de drogas, principalmente pela quantidade de substância entorpecente encontrada no local, qual seja,
178,683g (cento e setenta e oito gramas, seiscentos e oitenta e três miligramas).

Outrossim,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrado no imóvel em que o acusado estava (mais precisamente dentro da residência) certa quantidade de substância entorpecente ilícita.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia do nacional Celio Gonçalves de Oliveira,
que após sofrer ameaça e esbulho possessório em sua propriedade, resolveu procurar o departamento de polícia, para relatar que teriam invadido sua propriedade, e que no local havia comercialização de drogas, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois
se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
guardar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita ou que não tivesse qualquer apetrecho relacionado ao comércio de drogas ilícitas ou ainda que o imóvel não era de sua propriedade, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2022